Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-34.2018.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000119-34.2018.8.05.0176 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA Advogado(s): IGOR COUTINHO SOUZA APELADO: JEANE SANTOS NOVAES e outros (4) Advogado(s): ELIEL CERQUEIRA MARINS __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADAS. NO MÉRITO, CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). VÍCIO INSANÁVEL. ANULAÇÃO DO CERTAME POR DECRETO MUNICIPAL. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. SÚMULA 473 DO STF. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÃO PROFERIDA POR ESTE COLEGIADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE VALIDOU O ATO ANULATÓRIO. PRINCÍPIO DA COERÊNCIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 138 DO STF AO CASO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Salinas da Margarida contra sentença que julgou procedente o pedido de nomeação e posse de candidatas aprovadas em concurso público (Edital nº 01/2016). O Apelante sustenta a legalidade do ato que anulou o certame (Decreto nº 108/2017), em razão de vício de nulidade absoluta, qual seja, a ausência de prévio estudo de impacto orçamentário-financeiro, em afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: primeiro, se o recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, superando as preliminares arguidas; e, segundo, no mérito, se prevalece o direito subjetivo à nomeação das candidatas aprovadas ou a validade do ato administrativo que anulou o concurso por violação à LRF, considerando, como questão prejudicial, a força da decisão proferida por este mesmo Colegiado na Ação Civil Pública nº 8000823-81.2017.8.05.0176. III. Razões de decidir 3. Rejeitadas as preliminares de intempestividade do Apelo e de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto devidamente comprovada a ocorrência de suspensões de prazo e a preclusão da matéria probatória. 4. A ausência de prévio estudo de impacto orçamentário-financeiro, exigido pelo art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, constitui vício de nulidade absoluta, que impõe à Administração o poder-dever de anular o certame em exercício da autotutela (Súmula 473 do STF), não se tratando de ato discricionário. 5. A validade do ato anulatório já foi exaustivamente analisada e confirmada por esta Quarta Câmara Cível no julgamento da Apelação na Ação Civil Pública nº 8000823-81.2017.8.05.0176, inclusive em sede de juízo de retratação negativo. Ignorar este precedente, em nome da autonomia da Ação Individual, atentaria contra os princípios da coerência das decisões judiciais (art. 926 do CPC), da isonomia e da segurança jurídica. 6. A exigência de contraditório prévio para anulação de atos administrativos (Tema 138 do STF) é excepcionada (distinguishing) quando se trata de nulidade absoluta que vicia o ato desde sua origem, como a violação à LRF, sobrepondo-se à mera expectativa de direito de candidatos aprovados e não empossados. 7. Uma vez reconhecida a validade da anulação do concurso por este Tribunal, desaparece a premissa essencial para o direito subjetivo à nomeação (Tema 161 do STF), que é a existência de um concurso válido, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral. IV. Dispositivo 8. Recurso provido. V. Tese de julgamento: i) A ausência de prévio estudo de impacto orçamentário-financeiro (art. 17 da LRF) configura nulidade absoluta que impõe à Administração a anulação de concurso público, em exercício do poder-dever de autotutela (Súmula 473 do STF). ii) Em nome da segurança jurídica e da coerência das decisões judiciais (art. 926 do CPC), deve ser prestigiado o entendimento já firmado pelo Órgão Colegiado em Ação Coletiva que analisou a mesma relação de direito material, afastando-se a tese da autonomia da ação individual (art. 104 do CDC) quando esta levaria a resultados contraditórios. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), art. 17; CPC/2015, art. 926; Lei nº 7.347/85, art. 21; Lei nº 8.078/90, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; STF, Tema 138 (RExt 594.296); STF, Tema 161 (RExt 589.478); TJBA, Apelação Cível nº 0000441-31.2015.8.05.0189. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000119-34.2018.8.05.0176, em que figuram como Apelante o Município de Salinas da Margarida e como Apelados Jeane Santos Novaes e Outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar as preliminares e, no mérito, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.